Tribunal: STF
Processo: Rcl 8680
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 1.770/DF – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM A DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA OU COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS OU, AINDA, DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE DESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.